Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0704456-77.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP, sob alegação de haver omissão e contradição no acórdão n.o 1711289 (Id. 47748683). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator